Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-54.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004543-54.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARNALDO DE SOUZA - CPF: 389.028.859-68 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004543-54.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1004543-54.2025.8.11.0007

Recorrente:
Município de Alta Floresta-MT.

Recorrido:
Arnaldo de Souza.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA AGRESSÃO FÍSICA E FALHA EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E A CONDUTA ATRIBUÍDA AOS AGENTES MUNICIPAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta agressão física e lesões corporais ocorridas durante atendimento em Unidade Básica de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório comprova a ocorrência dos fatos narrados na petição inicial e o nexo de causalidade entre as lesões apresentadas pelo autor e a conduta atribuída aos agentes municipais, a ponto de justificar a responsabilização civil do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do ente público exige a demonstração do dano, da conduta administrativa lesiva e do nexo de causalidade entre ambos, sem afastar o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

O boletim de ocorrência lavrado 9 (nove) dias após os fatos narrados possui natureza unilateral e, isoladamente, não comprova a veracidade da dinâmica descrita na petição inicial.

5.

A única informante apresentada pelo autor não presencia os fatos e apenas reproduz relato por ele recebido, razão pela qual sua manifestação não possui força probatória suficiente para confirmar a ocorrência da agressão alegada.

6.

As informantes indicadas pelo município afirmam que o atendimento transcorre sem intercorrências e sem conduta irregular por parte das servidoras da unidade de saúde.

7.

A ausência de reclamação administrativa imediata perante a unidade de saúde ou junto à administração municipal enfraquece a narrativa de que o autor foi vítima de agressão física no interior do estabelecimento público.

8.

Diante da fragilidade da prova produzida, não se reconhece a prática de conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilização civil do ente público por alegada falha em atendimento de saúde exige prova mínima da ocorrência dos fatos narrados, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos agentes públicos e o prejuízo suportado. 2. Boletim de ocorrência unilateral, testemunho indireto e laudos médicos sem vinculação causal específica não bastam, por si sós, para fundamentar condenação indenizatória. 3. Ausente prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1002630-20.2020.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26/11/2024; TJMT, AC 1005019-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJMT, AC 0001565-04.2016.8.11.0051, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004543-54.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1004543-54.2025.8.11.0007

Recorrente:
Município de Alta Floresta-MT.

Recorrido:
Arnaldo de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Alta Floresta-MT
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 348436429)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor recorrido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 348436431): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 348436434): pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004543-54.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1004543-54.2025.8.11.0007

Recorrente:
Município de Alta Floresta-MT.

Recorrido:
Arnaldo de Souza.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Alta Floresta-MT em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Arnaldo de Souza na presente ação de indenização por danos morais e materiais.

O autor alegou, em síntese, que compareceu à Unidade Básica de Saúde do município recorrente no dia 10/02/2025, onde teria sido vítima de agressão física por parte de servidoras municipais, resultando em lesões corporais.

Sustenta que sofreu queimaduras na boca e dor intensa na coluna cervical devido à conduta negligente e imperita das profissionais que supostamente realizaram o procedimento sem a presença de um cirurgião-dentista. Narra, ainda, que o material aquecido danificou sua camisa e que a imobilização forçada agravou seu quadro de saúde, especialmente considerando sua condição de idoso de 74 (setenta e quatro) anos com cirurgia prévia na coluna. Postulou indenização por danos morais e materiais.

O Município de Alta Floresta-MT apresentou contestação refutando os fatos narrados, sustentando que o atendimento transcorreu dentro da normalidade e que não houve qualquer conduta irregular por parte de seus servidores.

Inconformado com a procedência dos pedidos, o município interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, que não há comprovação dos fatos alegados, bem como que não vou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta municipal e os danos alegados.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve comprovação dos fatos narrados e do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta dos agentes municipais.

É importante esclarecer que a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, exige a demonstração de três elementos: o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Todavia, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos foi lavrado apenas em 19/02/2025, ou seja, 09 (nove) dias após a suposta ocorrência dos fatos (10/02/2025). Ademais, trata-se de prova unilateral, que reflete exclusivamente a versão apresentada pelo declarante, sem qualquer corroboração por outros elementos probatórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente dos fatos nele narrados, servindo apenas como notícia de crime ou ocorrência, carecendo de confirmação por outros meios probatórios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Como regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, pois se trata de declaração unilateral do interessado. 2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município. 3 – Recurso de Apelação provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290938920178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

Além disso, a única testemunha arrolada pelo autor, Mayla Cristina de Souza Pecegueiro, foi ouvida como informante por ser sobrinha do demandante. Conforme consta do Termo de Audiência de Instrução, a informante não presenciou os fatos, limitando-se a relatar o que "ouviu dizer" do próprio autor.

Trata-se, portanto, de prova testemunhal indireta, desprovida de força probatória para comprovar a veracidade dos fatos alegados.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo Município — Lucimar de Souza Silva, Linda Uiara Gomes dos Santos e Magda Eliane Pierin —, também ouvidas como informantes, foram unânimes em afirmar que o atendimento transcorreu dentro da normalidade, sem qualquer intercorrência ou conduta irregular por parte dos servidores municipais.

Elemento relevante a ser considerado é o fato de que não houve, por parte do autor, nenhuma reclamação formal junto ao posto de saúde onde o atendimento teria ocorrido ou perante a Prefeitura Municipal.

Ora, se realmente tivesse sido vítima de agressão física por servidor público no interior de unidade de saúde, seria natural e esperado que o autor formalizasse reclamação imediata junto à administração municipal, o que não ocorreu.

A ausência de qualquer providência administrativa reforça a fragilidade da versão apresentada na inicial.

Os laudos médicos juntados aos autos — Laudo da POLITEC e Laudo Particular de Lesão e Receituário — embora atestem a existência de lesões no autor, não permitem estabelecer nexo de causalidade entre tais lesões e os fatos narrados na inicial.

Os laudos limitam-se a descrever as lesões constatadas, sem indicar, de forma conclusiva, a origem, a causa ou as circunstâncias em que foram produzidas.

Conforme se extrai da análise técnica dos documentos médicos, as conclusões periciais não vinculam as lesões a qualquer conduta de servidor municipal, tampouco confirmam que tenham sido causadas no local e data alegados.

Os prontuários médicos e o histórico clínico do autor também não trazem qualquer registro de atendimento emergencial decorrente de agressão ou de relato do paciente nesse sentido.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, o autor não se desincumbiu desse ônus, pois não comprovou a ocorrência dos fatos narrados, tampouco a conduta irregular de servidor municipal e, ainda, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e os danos alegados.

A prova produzida é frágil, contraditória e insuficiente para embasar a condenação do ente público.

Assim, não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Sobre a matéria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INFECÇÃO ADQUIRIDA APÓS ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlene Rosa da Cruz contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais e pensionamento, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o atendimento em unidade de saúde municipal e a infecção hospitalar relatada.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade civil do Município de Primavera do Leste, MT, diante da alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, por suposta falha na esterilização de instrumentos, que teria gerado infecção hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art . 37, § 6.o, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. A alegação de contaminação bacteriana por instrumento não esterilizado não foi corroborada por prova material . A parte recorrente não produziu elementos convincentes para demonstrar que a infecção decorreu de negligência do atendimento hospitalar prestado pelo Município.

5. Ainda que a bactéria presente seja típica de ambiente hospitalar, tal infecção não é exclusiva a esse ambiente, podendo ocorrer em outros locais. Ausente prova robusta do nexo causal, não se configura o dever de indenizar .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do município por falhas na prestação de serviços médico-hospitalares exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a conduta atribuída ao ente público, o que não se comprovou nos autos" .

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 0002961-63 .2016.8.11.0003, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 01.03.2019 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026302020208110037, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – DESRESPEITO AO PROTOCOLO MÉDICO - ATENDIMENTO - ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA - NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico, exige-se a demonstração do dano sofrido pelo paciente, da conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e do nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses pressupostos, mormente, quando afastados por prova pericial, retira o fundamento do pleito indenizatório

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005019-97.2019 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE FOI A ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 2. Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível demonstrar a falha no referido atendimento, capaz de efetivamente acarretar o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00015650420168110051, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Pelo exposto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026